Tribunal: TJSP
Processo: 2235839-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Oferta de seguro garantia para a obtenção de certidão de regularidade fiscal, em relação aos débitos de ICMS relativos ao AIIM sub judice, além da impossibilidade de inclusão de seu nome no CADIN ou em outro órgão de restrição ao crédito e de protesto da dívida – Deferimento, mas determinação de acréscimo de 30% – Apenas o depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Oferta de seguro garantia para a obtenção de certidão de regularidade fiscal, em relação aos débitos de ICMS relativos ao AIIM sub judice, além da impossibilidade de inclusão de seu nome no CADIN ou em outro órgão de restrição ao crédito e de protesto da dívida – Deferimento, mas determinação de acréscimo de 30% – Apenas o depósito integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso I, do Código Tributário Nacional e da Súmula n.o 112 do Superior Tribunal de Justiça – Para as finalidades pretendidas pela agravante, é cabível tal garantia, sem a necessidade de acréscimo de 30%, mormente porque se trata de oferta inicial e não de substituição de penhora – Exegese dos artigos 835, § 2.o, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Precedentes – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.